Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-94.2022.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-94.2022.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ALFREDO WEBER - CPF: 272.503.340-34 (AGRAVANTE), CLEBERSON ANDRIGHI - CPF: 018.209.010-84 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - PARCELAMENTO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM TEMPO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1000073-94.2022.8.11.0100

Agravo Interno na Apelação nº 1000073-94.2022.8.11.0100

Agravante
: Paulo Alfredo Weber

Agravado
: Leonardo Schmitt

RELATÓRIO

Agravo Interno interposto por
Paulo Alfredo Weber
, de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação em razão da deserção, como ementado:

APELAÇÃO – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – DEFERIDO – PREPARO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A deserção obsta o conhecimento do recurso.

Explica que entrou em contato com o setor competente para o cadastro e registro do parcelamento no dia 30/08/2023. Diz, contudo, que a guia da primeira parcela saiu com vencimento em 30/09/23, sendo recolhida em 29/09/2023.

Requer a reconsideração da decisão para que se dê o prosseguimento do Apelo em razão do deferimento do parcelamento ou o provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 189063680). Alega que o agravante não comprovou nos autos o pagamento da parcela recursal, bem assim, deixou de observar o prazo de 15 dias concedido para a juntada da guia. Requer o desprovimento do recurso.

Intimado o agravante/apelante para comprovar o pagamento das demais parcelas, este postulou pelo prazo de 05 dias para juntada dos comprovantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravo foi interposto de decisão que não conheceu do Recurso de Apelação em razão da deserção.

Consta que deferido parcelamento do preparo recursal, consignou-se o prazo de 15 dias para a comprovação do pagamento da primeira parcela, com prazo de manifestação até 06/09/2023.

Diante da certidão do decurso do prazo, o recurso não foi conhecido, cuja decisão foi publicada em 15/09/2023.

Oposto o presente Agravo Interno, o agravante postulou pela reconsideração da decisão sob o argumento de que a guia de pagamento da primeira parcela foi emitida com vencimento em 30/09/2023, sendo que o pagamento se deu em 29/09/2023.

Após a vinda das contrarrazões do recurso, o agravante/apelante foi intimado para comprovar, no prazo, o pagamento das demais parcelas, contudo, em manifestação (id. 193894150), postulou pelo prazo de 05 dias para a juntada dos comprovantes.

Assim exposto, verifica-se que o pagamento da primeira parcela do preparo se deu após o prazo de manifestação, para a comprovação nos autos (06/09/2023), e do qual o agravante/apelante deu ciência, bem como após a decisão de deserção.

Anota-se que a guia foi gerada em 04/09/2023, portanto, dentro do prazo para o pagamento da primeira parcela e respectiva comprovação, do qual, frisa-se, o ora agravante teve ciência.

Por sua vez, intimado para comprovar o pagamento das demais parcelas, o pedido de novo prazo foi realizado a destempo, já que a manifestação deveria ter sido aportada até 04/12/2023.

Porém, ainda que considerada a manifestação, com o deferimento de novo prazo de 05 dias para a comprovação do pagamento, em consulta ao departamento de arrecadação (DCA), verifica-se que não houve o pagamento das demais parcelas.

Cumpre registrar que somente após a publicação da pauta de julgamento do presente recurso, a parte aporta ao feito (id. 206571693) o recolhimento de valor referente as demais parcelas, já vencidas, diga-se.

Dentro desse quadro, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

Após, conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração (id. 182584214).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024